Tribunal: TJSP
Processo: 2231596-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão que determinou ao agravante apresentasse documentos aptos a comprovar a necessidade de obtenção do benefício da justiça gratuita. Despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório agravável.
RECURSO NÃO CONHECIDO.